Tribunal: TJDFT
Processo: 0740879-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ACÓRDÃO CONSIDEROU QUITADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. ANÁLISE DOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTEMPLOU EXCLUSIVAMENTE O CRÉDITO PRINCIPAL DO CONDOMÍNIO-CLIENTE, COM INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NÃO INCLUÍDOS. VERBAS DE NATUREZA E FATOS GERADORES DISTINTOS. ERRO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 1.1. A embargante sustenta erro de premissa fática no julgado, ao se afirmar que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento (R$ 194.000,00) já teriam sido pagos em cumprimento de sentença autônomo, quando, na realidade, ali se executou apenas o crédito principal do cliente e os honorários da fase executória (art. 523, § 1o, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão se restringe a verificar se o julgado incorreu em erro de premissa fática ao considerar adimplida a verba honorária sucumbencial da fase de conhecimento a incidir sobre a parcela de R$ 194.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). A jurisprudência admite a oposição do recurso para a correção de premissa fática equivocada sobre a qual se fundou o julgado, quando capaz de alterar substancialmente o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado partiu da premissa de que os honorários sucumbenciais, 10% sobre a quantia de R$ 194.000,00, já haviam sido integralmente executados e pagos em processo autônomo. 4.1. Contudo, a análise detida dos autos do cumprimento de sentença revela, de forma clara e objetiva, que a execução ali promovida contemplou apenas o crédito principal do condomínio-cliente e, diante do não pagamento voluntário, fez incidir multa de 10% e os honorários da fase executória de 10%, exclusivamente com fulcro no art. 523, § 1o, do CPC. 4.2. A documentação dos autos da execução comprova ter a advogada embargante recebido no feito correlato os honorários da fase executória, não tendo sido executada ou adimplida a verba honorária sucumbencial fixada na fase de conhecimento. 4.3. Os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e os honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença sobre a obrigação principal (art. 523, § 1o, do CPC) possuem fatos geradores e naturezas distintas, sendo perfeitamente cumuláveis. A quitação da verba executória não exaure o direito autônomo do advogado ao recebimento da sucumbência originária.
5. No caso, constatado o erro de fato, impõe-se a integração do acórdão para reconhecer que a quantia de R$ 194.000,00, devidamente atualizada, deve integrar a base de cálculo da presente execução de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: "1. A constatação de erro de premissa fática no julgado, capaz de alterar substancialmente o resultado, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com a atribuição de efeitos infringentes. 2. Os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento não se confundem com os honorários da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC), possuindo fatos geradores e naturezas jurídicas distintas. 3. A quitação da verba executória em cumprimento de sentença autônomo não exaure o direito autônomo do advogado ao recebimento da sucumbência originária, devendo o proveito econômico correspondente compor a base de cálculo quando não adimplido anteriormente."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o; 85, § 14; 1.022.
Jurisprudência relevante: não há.